Tribunal: TJMT
Processo: 1005379-73.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005379-73.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELANTE), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), JUCINARA PAULINO DOS SANTOS - CPF: 076.560.384-50 (APELADO), RAFAEL DE JESUS MOREIRA - CPF: 416.921.928-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. BANCO DE DADOS DE CRÉDITO. DISPONIBILIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS SEM CONSENTIMENTO. ILICITUDE. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa gestora de banco de dados contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando-a a se abster de disponibilizar e comercializar dados pessoais da autora sem consentimento expresso, bem como ao pagamento de compensação por dano moral, em razão da oferta de produtos de análise de crédito contendo informações cadastrais e financeiras.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há nulidade do processo por vício de representação ou inépcia da inicial; (ii) se a disponibilização e comercialização de dados cadastrais por gestor de banco de dados, sem consentimento da titular, encontra amparo na Lei no 12.414/2011 e na Lei no 13.709/2018; e (iii) se a conduta configura dano moral indenizável e se o valor fixado se mostra excessivo.

III. Razões de decidir

3. A procuração apresentada atende aos requisitos legais, inexistindo prova concreta de vício de representação, sendo insuficiente a mera alegação de assinatura eletrônica ou de uso reiterado do instrumento em outras demandas.

4. A petição inicial descreve adequadamente os fatos, os fundamentos jurídicos e o pedido, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando a alegação de inépcia.

5. O gestor de banco de dados regido pela Lei no 12.414/2011 pode disponibilizar a terceiros consulentes apenas o score de crédito, sendo vedada a divulgação de dados cadastrais e de adimplemento sem autorização específica do titular, ressalvada a hipótese de compartilhamento entre bancos de dados.

6. A comercialização de dados pessoais por meio de produtos de consulta cadastral, sem consentimento expresso, configura tratamento irregular de dados, em violação aos princípios da finalidade, da legalidade e da boa-fé objetiva, ainda que se trate de dados não sensíveis ou de origem pública.

7. A disponibilização indevida de dados pessoais a terceiros gera dano moral presumido, diante da violação aos direitos da personalidade e da sensação de insegurança experimentada pelo titular dos dados, atraindo a responsabilidade objetiva do gestor do banco de dados.

8. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. O gestor de banco de dados de crédito não pode disponibilizar ou comercializar dados cadastrais e de adimplemento do titular a terceiros consulentes sem autorização expressa, ainda que alegada a finalidade de proteção do crédito.

2. A disponibilização indevida de dados pessoais configura dano moral presumido, atraindo a responsabilidade objetiva do gestor do banco de dados.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X e LXXIX; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; Lei no 12.414/2011, art. 4o, III e IV; Lei no 13.709/2018, arts. 7o, I e X, 42 e 43, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.133.261/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.10.2024; STJ, REsp no 2.242.836/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BOA VISTA SERVIÇOS S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1005379-73.2024.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por JUCINARA PAULINO DOS SANTOS, julgou procedente o pedido autoral, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e à obrigação de não fazer consistente em abster-se de comercializar, disponibilizar ou divulgar os dados pessoais da parte autora nos produtos denominados “Acerta Cadastral”, “Acerta Intermediário”, “Acerta Completo” ou qualquer outro serviço de natureza similar, sem o consentimento expresso da titular, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais); custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 331070880).

Em suas razões recursais, a apelante alega preliminares de nulidade por vício de representação processual e inépcia da inicial. No mérito, defende a inexistência de violação à legislação de proteção de dados, o exercício regular de direito e a ausência de dano moral indenizável.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, o pedido seja julgado improcedente e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório. (cf. Id. no 331070890).

A parte apelada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão Id. no

331070895.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

Na origem, a parte autora alegou que a ré, na condição de gestora de banco de dados, teria disponibilizado e comercializado seus dados pessoais a terceiros, sem consentimento e sem prévia comunicação, por meio de produtos voltados à análise de crédito, em violação à Lei Geral de Proteção de Dados e à Lei do Cadastro Positivo. Requereu a abstenção da prática, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença de procedência, reconhecendo a ilicitude da conduta e condenando a ré às obrigações impostas, inclusive ao pagamento de compensação por dano moral.

Nas razões recursais, a parte apelante sustenta a existência de irregularidade na representação processual da parte autora, ao argumento de que a procuração seria genérica e assinada digitalmente por sistema que não garantiria sua idoneidade, o que acarretaria ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Conforme documentado nos autos, a procuração juntada contém a qualificação das partes, a outorga de poderes gerais para o foro, bem como assinatura válida, não havendo qualquer elemento concreto que indique falsidade, ausência de manifestação de vontade ou vício formal apto a comprometer sua eficácia.

A simples alegação de que o instrumento foi utilizado em outras demandas ou de que a assinatura ocorreu por meio eletrônico não é suficiente, por si só, para caracterizar irregularidade, sobretudo diante da ampla aceitação da assinatura digital no ordenamento jurídico e da inexistência de impugnação específica quanto à autenticidade do mandato.

Ademais, eventual vício sanável deveria ser precedido de intimação para regularização, o que não se mostra necessário diante da inexistência de irregularidade comprovada.

Rejeita-se a preliminar.

A apelante sustenta que a inicial seria inepta, por ausência de causa de pedir específica e por não indicar, de forma individualizada, quais dados pessoais da autora teriam sido indevidamente divulgados.

A petição inicial descreve, de forma suficiente, os fatos constitutivos do direito alegado, indicando que a ré, por meio de seus produtos de análise de crédito, disponibiliza dados cadastrais da autora a terceiros, sem consentimento ou prévia comunicação, apontando, inclusive, a natureza dos dados supostamente compartilhados e o enquadramento jurídico da conduta.

Tal preliminar também não merece acolhimento. Da análise dos autos, verifica-se que a petição inicial contém exposição clara dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte ré. A autora narrou de forma compreensível que seus dados pessoais estavam sendo disponibilizados e comercializados pela ré por meio dos produtos "ACERTA Cadastral", "ACERTA Intermediário", "ACERTA Completo" e correlatos, sem sua autorização, em violação à sua privacidade e à legislação de proteção de dados.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da licitude do tratamento dos dados pessoais da parte autora por parte da requerida/apelante e a consequente existência, ou não, de dano moral indenizável decorrente da suposta disponibilização e comercialização indevida desses dados sem o consentimento da titular.

A Constituição Federal assegura, em seu artigo 5o, inciso X, o direito à intimidade, vida privada e imagem, dispondo que sua violação enseja o direito à indenização por dano material ou moral. Ainda, o inciso LXXIX, do mesmo artigo, estabelece o direito à proteção dos dados pessoais como direito fundamental autônomo.

É incontroverso nos autos que a apelante atua como gestora de banco de dados, regulada pela Lei no 12.414/2011 (Lei do Cadastro Positivo), além de submeter-se às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei no 13.709/2018) que regulamenta de forma minuciosa as hipóteses e limites para o tratamento de dados pessoais, exigindo, como regra, o consentimento livre, informado e inequívoco do titular (art. 7o, I), ressalvadas as hipóteses legais que autorizam o tratamento sem consentimento, dentre elas a proteção do crédito (art. 7o, X).

A controvérsia não envolve, propriamente, a utilização de escore de crédito, mas sim a disponibilização de dados cadastrais e de adimplemento da autora a terceiros consulentes, sem autorização específica.

A apelante sustenta que os dados questionados pela autora não são considerados dados sensíveis, mas sim dados cadastrais, e que sua utilização estaria amparada na exceção legal prevista no art. 7o, X, da LGPD, que autoriza o tratamento de dados pessoais para a proteção do crédito.

Nesse ponto, é imprescindível observar a distinção firmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente nos julgamentos dos REsp no 2.133.261/SP, REsp no 2.115.461/SP e, mais recentemente, do REsp no 2.242.836/SP, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi,

julgado em 09/12/2025, o gestor de banco de dados regido pela Lei no 12.414/2011 somente pode disponibilizar a terceiros consulentes o score de crédito, sendo desnecessário o consentimento prévio; e o histórico de crédito, mediante prévia autorização específica do cadastrado (art. 4o, IV). Por outro lado, as informações cadastrais e de adimplemento armazenadas somente podem ser compartilhadas com outros bancos de dados (art. 4o, III).

Consolidou-se o entendimento de que o
credit scoring
não se confunde com banco de dados, sendo dispensável o consentimento do consumidor para sua utilização. Todavia, tal dispensa não se estende à disponibilização de dados cadastrais e de adimplemento a terceiros consulentes.

“EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 710 E SÚMULA 550 DO STJ. DISTINÇÃO. BANCO DE DADOS. DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS DO CADASTRADO. HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI No 12.414/2011. TERCEIROS CONSULENTES. RESTRIÇÃO LEGAL. DISPONIBILIZAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO GESTOR DE BANCO DE DADOS. CONFIGURAÇÃO.

1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação de danos morais.

2. No particular, não se aplicam o Tema 710/STJ e a Súmula 550/STJ, que tratam especificamente do
credit scoring
, ficando expressamente consignado que essa prática "não constitui banco de dados", sendo este regulamentado pela Lei no 12.414/2011.

3. O gestor de banco de dados regido pela Lei no 12.414/2011 somente pode disponibilizar a terceiros consulentes o score de crédito, desnecessário o consentimento prévio; e o histórico de crédito, mediante prévia autorização específica do cadastrado (art. 4o, IV).

Por outro lado, as informações cadastrais e de adimplemento armazenadas somente podem ser compartilhadas com outros bancos de dados (art. 4o, III). Precedentes.

4. O gestor de banco de dados que disponibiliza para terceiros consulentes o acesso aos dados do cadastrado que somente poderiam ser compartilhados entre bancos de dados (como as informações cadastrais e de adimplemento) deve responder objetivamente pelos danos morais causados ao cadastrado, que são presumidos, diante da forte sensação de insegurança por ele experimentada. Precedentes.

5. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 2.242.836/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025)

No referido julgado, o STJ estabeleceu que "o gestor de banco de dados que disponibiliza para terceiros consulentes o acesso aos dados do cadastrado que somente poderiam ser compartilhados entre bancos de dados (como as informações cadastrais e de adimplemento) deve responder objetivamente pelos danos morais causados ao cadastrado, que são presumidos, diante da forte sensação de insegurança por ele experimentada."

A Lei no 12.414/2011 é clara ao estabelecer que tais informações somente podem ser compartilhadas entre bancos de dados, sendo vedado o seu fornecimento direto a terceiros, salvo mediante autorização expressa do titular.

Assim, ainda que os dados não sejam classificados como sensíveis, nos termos do art. 5o, II, da LGPD, a sua disponibilização fora das hipóteses legais configura tratamento irregular, por violação ao princípio da finalidade e da legalidade.

No caso em exame, a parte autora comprovou que seus dados pessoais estavam sendo disponibilizados comercialmente por meio dos produtos "Acerta Cadastral", "Acerta Intermediário" e "Acerta Completo", oferecidos pela requerida, conforme documentos acostados aos autos, os quais revelam que informações sensíveis como nome, CPF, endereço, telefone, vínculos empregatícios e dados financeiros podiam ser acessados mediante contratação dos referidos serviços.

A requerida, por sua vez, não nega a existência dos produtos ofertados nem o acesso a tais dados, limitando-se a argumentar que se tratam de informações públicas ou extraídas de bases legítimas e que o tratamento estaria amparado nas exceções legais previstas na LGPD, em especial na hipótese de proteção ao crédito.

Todavia, referida alegação não encontra respaldo jurídico suficiente. Conforme o entendimento firmado pelo STJ, o uso de dados pessoais, ainda que públicos, para composição de perfis comerciais e sua disponibilização a terceiros, mediante pagamento, sem consentimento específico do titular, configura desvio de finalidade e violação à LGPD, aos direitos da personalidade e à boa-fé objetiva, caracterizando ato ilícito indenizável.

Quanto à alegação de que o dano moral não seria presumido, exigindo comprovação específica, tal argumento também não merece acolhimento. O STJ, no julgamento do REsp 2.133.261/SP, Terceira Turma, DJe 10/10/2024, expressamente reconheceu que "a disponibilização indevida de dados pessoais pelos bancos de dados para terceiros caracteriza dano moral presumido (
in re ipsa
) ao cadastrado titular dos dados, diante, sobretudo, da forte sensação de insegurança por ele experimentada."

“EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 710 E SÚMULA 550 DO STJ. CREDIT SCORING. DISTINÇÃO. BANCO DE DADOS REGIDO PELA LEI No 12.414/2011. TRATAMENTO E ABERTURA DO CADASTRO SEM CONSENTIMENTO. POSSIBILIDADE. COMUNICAÇÃO. NECESSIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS DO CADASTRADO. HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI No 12.414/2011. INFORMAÇÕES CADASTRAIS E DE ADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE DE COMPARTILHAMENTO APENAS A OUTROS BANCOS DE DADOS. RESTRIÇÃO LEGAL QUANTO AOS DADOS QUE PODEM SER DISPONIBILIZADOS A TERCEIROS CONSULENTES. INOBSERVÂNCIA QUANTO AOS DEVERES LEGAIS DE TRATAMENTO DE DADOS PELO GESTOR DE BANCO DE DADOS. DISPONIBILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO CADASTRADO. DANO MORAL PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO GESTOR DE BANCO DE DADOS. CONFIGURAÇÃO.

1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 9/2/2024 e concluso ao gabinete em 5/4/2024.

2. O propósito recursal é decidir se (I) o gestor de banco de dados para formação de histórico de crédito pode disponibilizar informações cadastrais (dados pessoais não sensíveis) dos cadastrados a terceiros consulentes, sem a sua comunicação e prévio consentimento; e (II) essa prática configura dano moral ao cadastrado.

3. O Tema 710/STJ e a Súmula 550/STJ tratam especificamente do credit scoring, ficando expressamente consignado que essa prática "não constitui banco de dados", o qual é regulamentado pela Lei no 12.414/2011, que "disciplina a formação e consulta a bancos de dados com informações de adimplemento, de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para formação de histórico de crédito".

4. O gestor de banco de dados com a finalidade de proteção do crédito, pode realizar o tratamento de dados pessoais não sensíveis e abrir cadastro com informações de adimplemento de pessoas naturais e jurídicas, sem o consentimento prévio do cadastrado, em observância aos arts. 4o, I, da Lei no 12.414/2011 e 7o, X, da LGPD.

5. Todavia, o gestor de banco de dados regido pela Lei no 12.414/2011 somente pode disponibilizar a terceiros consulentes (I) o score de crédito, sendo desnecessário o consentimento prévio; e (II) o histórico de crédito, mediante prévia autorização específica do cadastrado (nos moldes do Anexo do Decreto no 9.936/2019), conforme o art. 4o, IV, "a" e "b" da referida lei.

6. Por outro lado, em observância o inciso III do art. 4o da Lei no 12.414/2011, as informações cadastrais e de adimplemento armazenadas somente podem ser compartilhadas com outros bancos de dados, que são geridos por instituições devidamente autorizadas para tanto na forma da lei e regulamento.

7. Portanto, se um terceiro consulente tem interesse em obter as informações cadastrais do cadastrado, ainda que sejam dados pessoais não sensíveis, deve ele obter o prévio e expresso consentimento do titular, com base na autonomia da vontade, pois não há autorização legal para que o gestor de banco de dados disponibilize tais dados aos consulentes.

8. Em relação à abertura do cadastro pelo gestor de banco de dados, embora não seja exigido o consentimento prévio, é necessária a comunicação ao cadastrado, inclusive quanto aos demais agentes de tratamento, podendo exigir o cancelamento do seu cadastro a qualquer momento, nos termos do art. 4o, I e § 4o, da Lei no 12.414/2011, além de exercer os demais direitos previstos em lei quanto aos seus dados.

9. A inobservância dos deveres associados ao tratamento (que inclui a coleta, o armazenamento e a transferência a terceiros) dos dados do titular - dentre os quais se inclui o dever de informar - faz nascer para este a pretensão de indenização pelos danos causados e a de fazer cessar, imediatamente, a ofensa aos direitos da personalidade. Precedente.

10. A disponibilização indevida de dados pessoais pelos bancos de dados para terceiros caracteriza dano moral presumido (in re ipsa) ao cadastrado titular dos dados, diante, sobretudo, da forte sensação de insegurança por ele experimentada.

11. O gestor de banco de dados que disponibiliza para terceiros consulentes o acesso aos dados do cadastrado que somente poderiam ser compartilhados entre bancos de dados - como as informações cadastrais - deve responder objetivamente pelos danos morais causados ao cadastrado, em observância aos arts. 16 da Lei no 12.414/2011 e 42 e 43, II, da LGPD.

12. No recurso sob julgamento, foram disponibilizadas indevidamente as informações cadastrais e de adimplemento da recorrente a terceiros consulentes, os quais, contudo, somente poderiam ter acesso ao score de crédito e, mediante prévia autorização, ao histórico de crédito.

13. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar a ré (BOA VISTA) a (I) se abster de disponibilizar, de qualquer forma, os dados da autora (informações cadastrais e de adimplemento), sem a sua prévia autorização, para terceiros consulentes, com exceção de outros bancos de dados; e (II) pagar a autora o valor de R$ 11.000,00, a título de indenização por danos morais.” (REsp n. 2.133.261/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 10/10/2024)

No tocante ao valor da indenização por danos morais, fixado pelo juízo
a quo
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que este se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo redução. O montante não se revela excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa da parte autora, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica e compensatória.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026